Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709546-54.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLEIDE GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marleide Gomes contra sentença (Id 56405096) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do dispositivo a seguir transcrito: DECIDO. É caso de julgamento direto da lide, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria é essencialmente de direito e não há necessidade de dilação probatória. Os documentos são suficientes para solucionar os pontos controversos. O cerne da controvérsia reside em analisar a possibilidade ou não, de alteração da modalidade de pagamento anteriormente contratada, qual seja, descontos direto em conta de titularidade da parte autora, notadamente quando relacionada com operação de crédito concedidas pela própria Instituição Financeira demandada, considerando, principalmente, normas atuais que regulamentam a matéria, em especial a Resolução no 4.790 do Banco Central, e a jurisprudência dominante sobre o tema. Inicialmente destaco que, nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras”. Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade (art. 51, IV, CDC). No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Confira-se, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”, verbis: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de pensamento dissonante, no âmbito desta Casa de Justiça, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, entendo que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes da Turma: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em contasalário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que o agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734901, 07179856620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1630275, 0720979042022800000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, entendo que os membros do Poder Judiciário não podem se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização (venire contra factum proprium). É certo que o pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, não se coaduna com o princípio da boa fé que deve reger as relações contratuais. No caso em análise, a autora relatou ter contratado empréstimos junto ao BRB. Todos com autorização para desconto da parcela diretamente em conta corrente. E, posteriormente, ter solicitado o cancelamento dos descontos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, o que não teria sido atendido pela Instituição Financeira. Ocorre que, como mencionado em linhas anteriores, diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não cabe a alteração unilateral da avença. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Seção, julgado em 09.03.2022, DJe 15.03.2022). Tal entendimento, contudo, não embaraça a interpretação deste Juízo. Os membros do Poder Judiciário são obrigados a manter o equilíbrio do contrato, mesmo que se trate de relação jurídica regida pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular e/ou ilegal. Ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Na realidade, percebo que a autora pleiteou o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente, sustentando, unicamente, seu descontrole financeiro ou superendividamento, para o qual existe procedimento jurídico específico. Conforme destacado no acórdão retro mencionado: “Buscar a proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória de dívidas legitimamente contratadas. Quando se diz que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, diz-se, em português claro, que as dívidas devem ser pagas.” (Acórdão no 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do Seguro Prestamista Trata-se de uma das modalidades de garantias para a celebração de contrato de mútuo bancário, sendo um tipo de seguro que garante a quitação ou amortização de uma dívida caso o segurado não tenha condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice, podendo ser utilizado para dívidas decorrentes de operações de crédito, como no presente caso. Verifica-se que a contratação do seguro prestamista nas propostas presentes no ID n. 167118536 consta a opção "sim" marcada, portanto, não era obrigatória, mas sim opcional, cabendo à cliente analisar se era de sua conveniência ou não, optando, no caso, pela contratação. Assim, não há se falar em venda casada do seguro prestamista, já que não foi alegado ou demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório, confirmando o pacto entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESP. 1.578.553/SP (TEMA 958). COBRANÇA REGULAR. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESP 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SEGURO PRESTAMISTA (TEMA) 972. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento. 2. O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes (índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal), faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros. 4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. A validade da cláusula que prevê a tarifa de registro de contrato fica adstrita à efetiva prestação do serviço e à possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp 1.578.553) Tema 958. A existência de documentação nos autos, in casu, a consulta da situação do veículo dado em garantia, a qual atesta a "alienação fiduciária" é prova hábil a confirmar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato em órgão competente, qual seja, o Detran-DF, tornando legal a cobrança da tarifa de registro de contrato. 6. O C. STJ, nos julgamentos dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, entendeu pela validade da tarifa de cadastro, a qual não se confunde com a tarifa de abertura de crédito, desde que expressamente prevista e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 6.1. No caso dos autos, verifica-se expressa previsão contratual e ausência de demonstração pelo consumidor de relacionamento anterior ao contrato com a financeira, condições que autorizam a cobrança da tarifa de cadastro. 7. Não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes. 8. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1655219, 07144064420228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há qualquer ilegalidade apta a conduzir à revisão do negócio jurídico firmado. Danos Morais Quanto ao dano moral, razão não socorre à autora. Ausente ato ilícito da requerida, não há que se falar em indenização por danos morais. Com efeito, não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta-corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento. Deste modo, inexiste nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano moral da autora. Assim, indefiro o pedido de indenização por danos morais. Repetição do indébito Na hipótese vertente, não há falar em repetição em dobro, tendo em vista que esta somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida, o que não é o caso dos autos. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais, e dos honorários do advogado do réu, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a condenação em custas e honorários suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Irresignada, a autora apelou (Id 56405098). Em razões recursais, sustenta que os débitos dos contratos para pagamento em conta corrente superam 30% de sua renda líquida, o que iria de encontro à previsão legal que objetiva evitar o superendividamento. Alega não haver autorização para os descontos efetuados. Diz ter solicitado o cancelamento da autorização de débito em 26 de abril de 2021, com esteio na Resolução Bacen 4.790/2020, convalidada pela Tese 1085 do STJ. Menciona que o contrato firmado com o apelado incluiu indevidamente serviço de seguro prestamista não solicitado, o que configuraria venda casada, prática vedada pela legislação pátria. Sustenta a ocorrência de dano moral in re ipsa. Proclama ser necessário o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados. Aponta que inércia do apelado, após diversas tentativas de resolução e após o transcurso de considerável lapso temporal, caracteriza o chamado “dano pela perda de tempo útil”, passível de indenização. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. Por fim, requer: a)receber a presente apelação, e inicialmente conceder a tutela negada em primeira instancia tendo em vista preencher os requisitos legais e o risco para subsistência da apelante; b) O recebimento e conhecimento do presente, em seu duplo efeito, e, ao final, seu integral PROVIMENTO para REFORMAR R.sentença ora atacada determinando reconhecendo os direito da autora, ora apelante conforme ja argumentado; c) A intimação da Apelada para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal (artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil); É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Vinha eu sustentando que, em caso de dupla intimação da parte, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e ciência do apelante via sistema, o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Assim eu afirmava por força do preceptivo inserto no art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, o qual estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal; bem como por excepcionarem as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Ocorre que essa compreensão não mais se encontra afinada com a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015.2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ).3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2119081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ).2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso.3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910904 / DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) No mesmo sentido, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.1. Em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se como dia a quo do prazo recursal o dia útil seguinte à ciência da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V do Código de Processo Civil. Precedentes.(...)(Acórdão 1732029, 07372447820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a reportada perspectiva, a fim de aplicar o entendimento expresso uniforme da Corte Superior, reconheço a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe), em caso de duplicidade de intimações eletrônicas. Na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter o sistema registrado ciência pela autora pelo Diário Eletrônico em 26/01/2024 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal começou a correr em 29/01/2024 (segunda-feira). Assim, o termo final para a interposição da apelação foi dia 21/02/2024 (quinta-feira), considerando a existência de feriado forense nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024. Desta feita, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 22/02/2024 (Id 56405098), às 00h04, flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restitua-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora